Tribunal: TJBA
Processo: 8062364-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062364-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANEIDE BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
ADYLSON LIMA MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
Ana Maria Ferraz Cardoso registrado(a) civilmente como ANA MARIA FERRAZ CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO DE ITORORÓ. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). OMISSÃO DO ESTATUTO LOCAL. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. INTEGRAÇÃO POR ANALOGIA. LINDB. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento e associado agravo interno interpostos por servidores públicos do Município de Itororó em face de decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de liminar de reintegração em Mandado de Segurança. Os servidores insurgem-se contra atos administrativos de exoneração decorrentes de suas aposentadorias espontâneas perante o RGPS, sustentando a ausência de previsão legal específica no Estatuto de Servidores local e a impossibilidade de integração normativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo de exoneração de servidor público estatutário municipal em face de jubilação voluntária pelo RGPS, diante de omissão textual do Estatuto de regência quanto às hipóteses de vacância, avaliando-se a possibilidade de integração analógica fundamentada no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e na legislação municipal supletiva, sob o crivo do Tema 1.150 em contraposição ao Tema 606, ambos do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, o julgamento de mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno manejado contra o indeferimento da antecipação de tutela recursal monocrática, ensejando a perda superveniente do interesse de agir e a consequente prejudicialidade do recurso acessório.

4. No mérito, a omissão nos artigos 89 e 90 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itororó (Lei Municipal nº 272/1972), que deixou em branco o rol de causas de vacância do cargo, configura lacuna normativa involuntária a ser integrada de forma analógica por meio do artigo 4º da LINDB.

5. A integração se legitima pela aplicação subsidiária e supletiva do artigo 33, inciso VII, da Lei Federal nº 8.112/1990 e do artigo 44, inciso III, da Lei Estadual nº 6.677/1994, expressamente autorizada pelo artigo 7º da Lei Municipal nº 337/1978, as quais preveem a aposentadoria como causa automática de vacância do cargo, restando plenamente justificados os decretos de exoneração expedidos pelo Município.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.150 da Repercussão Geral, assentou que o servidor público aposentado pelo RGPS não tem direito de se manter ou ser reintegrado no mesmo cargo público sem aprovação em novo concurso, quando existente previsão de vacância em lei local, o que afasta o direito alegado pelos recorrentes.

7. A tese de direito adquirido fundamentada no Tema 606 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019 é inaplicável à espécie, porquanto tais normas de salvaguarda destinam-se exclusivamente à categoria dos empregados públicos sob regime celetista, não alcançando servidores submetidos ao regime de cargo público estatutário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos para julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida. Tese do julgamento baseada no Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o servidor público estatutário aposentado voluntariamente pelo RGPS, havendo norma local autorizando a aplicação subsidiária de legislação estatutária federal ou estadual que preveja a vacância, não possui direito adquirido à reintegração ou à cumulação de proventos com remuneração da ativa do mesmo cargo.

Referências:

Constituição Federal, artigos 37, inciso ii, e parágrafo 10.

Emenda Constitucional nº 103/2019, artigo 6º.

ei do Estado da Bahia nº 6.677/1994, artigo 44, inciso iii.

Lei do Município de Itororó nº 272/1972, artigos 89 e 90.

Lei do Município de Itororó nº 337/1978, artigo 7º.

STF, RE nº 1.302.501/PR, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, Tema 1.150 da Repercussão Geral.

STF, RE nº 655.283/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2021, Tema 606 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062364-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANEIDE BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (5) e como agarvado MUNICIPIO DE ITORORO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06